Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-59.2020.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001043-59.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de transferência de delegacia de polícia, construção de nova sede e disponibilização de recursos humanos e materiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado adequadamente os fatos que demonstrariam situação excepcional apta a autorizar a intervenção judicial em políticas públicas de segurança.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado analisou devidamente as condições deficitárias da delegacia e a carência de pessoal, concluindo fundamentadamente pela inexistência de situação excepcional que legitimasse a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa.

5. As deficiências estruturais, embora reconhecidas, não alcançaram o patamar exigido para afastar os critérios de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, não havendo violação a direito fundamental ou omissão estatal configurada.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à transferência do local da delegacia de polícia e à construção de nova sede, bem como à disponibilização de seis investigadores e cinco escrivães, além do fornecimento de uma viatura descaracterizada.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão por não enfrentar os fatos detalhados no relatório circunstanciado que demonstram a situação excepcional que autoriza a intervenção judicial.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 306003370, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam à transferência do local da delegacia de polícia e à construção de nova sede, bem como à disponibilização de seis investigadores e cinco escrivães, além do fornecimento de uma viatura descaracterizada.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Da análise detida do v. acórdão embargado, observa-se que as questões relativas às condições da delegacia e à carência de pessoal foram devidamente sopesadas por esta c. Câmara, que, fundamentadamente, concluiu pela não ocorrência da situação excepcional apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, o
decisum
reconheceu a existência das deficiências apontadas, mas assentou que estas, por si sós, não alcançam o patamar exigido para afastar a discricionariedade administrativa, consoante se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“[...] não compete ao Poder Judiciário determinar a reforma de delegacia de polícia, a aquisição de materiais e equipamentos e a disponibilização de policiais civis, uma vez que cabe ao Poder Executivo fazê-lo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, ante a ausência de situação excepcional que pudesse justificar a intervenção judicial, a exemplo de violação a direito fundamental previsto na norma constitucional, além de não ter sido constatada qualquer omissão estatal” (Id. 299393868 – Pág. 5).

Portanto, constata-se que o

v.
acórdão embargado enfrentou a matéria controvertida, fundamentando seu entendimento de que as deficiências estruturais, embora existentes, não são suficientes para autorizar a intervenção judicial em políticas públicas, alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre o tema.

O
que se extrai
dos aclaratórios
é a manifesta intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma reavaliação do conjunto fático-probatório para fazer prevalecer a tese de que as condições da delegacia configuram, sim, uma situação excepcional.

Contudo, os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para tal desiderato, porquanto seu escopo é restrito ao saneamento de vícios de fundamentação e não à reforma do julgado
.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025